Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PAGA INDEVIDAMENTE A BOMBEIRO MILITAR. FALECIMENTO DO SERVIDOR. COBRANÇA EM FACE DA EX-COMPANHEIRA/HERDEIRA. INVENTÁRIO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE BENS. RESPONSABILIZAÇÃO PELA DÍVIDA COM PATRIMÔNIO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DAS VERBAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo Distrito Federal, contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de ressarcimento ao erário. 1.1. Nesta sede recursal, o ente público requer a reforma da sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da requerida ao ressarcimento ao erário, acrescido dos encargos de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: a) a ocorrência de revelia, em virtude de intempestividade da exceção protocolada pela parte ré; b) a legalidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face da ex-companheira de bombeiro militar que, em vida, recebeu indevidamente benefício de “indenização de transporte”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de intempestividade da contestação e revelia – rejeitada. 3.1. O juízo a quo deferiu a citação por edital, nos termos do art. 256, II, e §3o do CPC/15, e fixou o prazo de 20 dias. 3.2. Publicado o edital, na forma do art. 257 do CPC, em 10/07/2024, este consignou expressamente que “O prazo de contestação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar do término do prazo de dilação deste Edital.” 3.3. Destarte, o prazo a ser observado pela ré, como consta da aba expedientes do PJe, era de 35 dias, haja vista o início do prazo para contestar (15 dias) apenas após o término do prazo de dilação do edital (20 dias), finalizando o somatório em 30/08/2024. A defesa, embora equivocada em sua nomenclatura (exceção de pré-executividade), foi protocolada em 20/08/2024, e, portanto, tempestiva, não havendo se falar em decretação de revelia.
4. Mérito. 4.1. Estabelecida a responsabilidade do acervo patrimonial do falecido pelas dívidas deixadas, na exatidão do seu alcance pecuniário (art. 1.792, CC), patrimônio este indiviso até a partilha, após o que dividido aos herdeiros, quando estes passam a responder pessoalmente pelas dívidas remanescentes, limitadas às forças da herança e na proporção da parte que lhes coube (art. 1.997, CC), verificou-se que, no caso concreto, foi lavrado em 29/05/2023, de forma extrajudicial, o inventário negativo, comprovando a inexistência de bens e direitos do falecido a serem compartilhados entre os herdeiros. Tal fato inviabilizou a cobrança de dívida deixada pelo de cujus em face da requerida, mormente porquanto caberia ao DF a demonstração de herança recebida a atrair a responsabilidade patrimonial da ré pelo ressarcimento ao erário, o que não ocorreu. 4.2. A pensão estatutária por morte caracteriza direito subjetivo próprio da dependente do servidor falecido, nos termos da lei, não integrando o monte hereditário, daí porque a impossível o desconto obrigatório no contracheque da pensionista ou penhora da citada verba alimentar. 4.3. A argumentação delineada pelo ente público na exordial girou em torno da demonstração de responsabilidade do ex-servidor, do tipo civil extracontratual subjetiva, a qual, segundo dispôs o próprio autor, exige a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos de conduta ilícita, dano indenizável e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, os quais, em sua perspectiva, estariam demonstrados em virtude do processo administrativo SEI-GDF no 0010-001574/2006 e dos descontos já realizados no contracheque do ex-militar a esse título no período entre março de 2016 e fevereiro de 2018, até o seu óbito. 4.4. Ademais, na peça de ingresso o Distrito Federal aponta o óbito do militar como razão para o redirecionamento da cobrança, na forma do art. 110 do CPC, o qual dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. 4.5. Os fundamentos apresentados denotam a pretensão de ressarcimento com base no enfoque sucessório, ante a ausência de demonstração do enriquecimento sem causa da própria ex-companheira. 4.6. Muito embora o apelante alegue que, considerando a existência de união estável desde o ano de 1992 entre o ex-militar e a requerida, esta teria se beneficiado em conjunto das verbas pagas indevidamente a título de indenização de transporte no ano de 1998, a presunção de proveito comum das dívidas contraídas não é absoluta, isto é, depende da análise de cada caso, e, na hipótese em tela, inexiste qualquer elemento de prova do proveito familiar da “dívida”. 4.7. O fato de o benefício “indenização de transporte” ter sido calculado considerando a composição familiar do ex-militar, que estaria em suposta mudança de domicílio, não autoriza a responsabilização direta da ex-companheira, mesmo porque concluiu-se em processo administrativo que o benefício solicitado pelo servidor não foi utilizado da forma alegada, ou seja, para transporte da requerida e da filha do casal. Nesse sentido, à míngua de elementos que indiquem o aproveitamento da verba indevida pela ré, incabível sua condenação ao ressarcimento do erário com patrimônio próprio, para além das forças da herança, sob pena de imputação objetiva de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido. 5.1. Tese de julgamento: “a) O prazo de 15 dias para contestar tem início após o prazo de dilação do edital, assim, tempestiva a manifestação da requerida, não havendo se falar em decretação de revelia; b) A pretensão de ressarcimento ao erário em face da ex-companheira está limitada às forças da herança e à proporção da parte que lhe coube, porquanto a responsabilização com patrimônio próprio, sem que esteja demonstrado o efetivo aproveitamento da verba, implicaria em imputação objetiva de ato ilícito, o que não se pode admitir.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 110 do CPC; arts. 1.792 e art. 1.997 do CC.
Jurisprudência relevante citada: 0708624-39.2021.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 08/08/2022; 0702286-49.2021.8.07.0018, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 09/08/2023.